Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver reconhecido como efetivo serviço de magistério as funções exercidas no cargo de Auxiliar de Classe, no Município de Orizona/GO, no período de 04/04/1994 a 05/01/1998.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que o serviço prestado como Auxiliar de Classe, no total de 1.096 dias, deve ser contabilizado como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria voluntária especial de professor. Para tanto, aduz que o município de Orizona-GO emitiu declaração atestando que as atribuições e funções desempenhadas pelos servidores no cargo transitório de Auxiliar de Classe são as mesmas do cargo de Professor e que o processo administrativo, os diários de classe e os contracheques apresentados comprovam a atividade pedagógica exercida. Sustenta que a nomenclatura do cargo não pode prevalecer sobre as atribuições e funções efetivamente desempenhadas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se as atividades exercidas pelo Recorrente, no cargo de Auxiliar de Classe, correspondem a efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria voluntária especial de professor.

5. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Por sua vez, a Lei Complementar Municipal 40/2016, do município de Orizona, em seu art. 3o, estabelece que “Para efeitos dessa LEI considera-se: I - Profissional do magistério, como sendo pessoa legalmente investida em cargo público com atribuições específicas das funções de magistério, exercendo a docência ou funções de suporte pedagógico direto, incluindo as de direção ou administração escolar, planejamento, capacitação, pesquisa, coordenação, supervisão, inspeção e orientação educacional e assessoramento técnico educacional; (...) IV - Carreira Transitória é formada pelos profissionais que ingressaram no magistério público do Município de Orizona, sem habilitação mínima para exercício do magistério, denominado nessa LEI como auxiliares de Classe;”.

6. De acordo com a legislação de regência, são consideradas funções de magistério aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas. De outro lado, os ocupantes do cargo transitório de Auxiliar de Classe, no município de Orizona/GO, não possuem habilitação mínima para o efetivo exercício de magistério. Evidencia-se, assim, diferença entre o Profissional de Magistério e o Auxiliar de Classe, não se mostrando razoável considerar que o Recorrente tenha exercido atribuições específicas das funções de magistério enquanto ocupava o cargo de Auxiliar de Classe. Em decorrência, também não se pode considerar o período pretendido para fins de aposentadoria especial prevista para membros do magistério público do Distrito Federal.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.